Tribunal: STF
Processo: Rcl 56318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Volta Redonda, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, nos Autos nº 0024731-27.2018.8.19.0066, e de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro proferido nos Autos nº 0089607-24.2020.8.19.0000. A parte reclamante alega afronta às Súmulas Vinculantes 04 e 16, e às decisões proferidas na ADPF 335, Rcl 15.024, RE 565.714, RE 439.035, RE 338.760, RE 221.234, RE 217.700, RE 208.684; RE 236.396, RE 582.019-QO-RG, AI 601.522 AgR, AI 492.967 AgR, RE 265.129; RE 197.072; RE 199.098.  



    2.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. No entanto, no mesmo julgado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação do próprio salário mínimo como base de cálculo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria. 



    4. Com base nesse precedente, foi editada a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    5. No caso em apreço, o reclamante foi condenado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos de Volta redonda a (i) promover a progressão vertical dos associados, aplicando a diferenciação remuneratória de 5%, (ii) efetuar a promoção horizontal dos associados, constituindo comissão de avaliação e observando os demais requisitos contidos na Lei Municipal 3.149/95, efetuando o pagamento de eventuais diferenças remuneratória, (iii) efetuar a promoção horizontal dos associados por critério de antiguidade e (iv) pagar aos associados diferenças decorrentes da aplicação dos dispositivos legais.



    6. Antes mesmo do trânsito em julgado do processo — ocorrido em 17.08.2018 — o Sindicato iniciou o cumprimento provisório da sentença (Autos nº 0024731-27.2018.8.19.0066), tendo o Município reclamante indicado perito para realização dos cálculos, os quais foram aceitos pela parte beneficiária. O reclamante informa que, posteriormente à realização dos cálculos, a Controladoria Geral do Município realizou auditoria (processos administrativos nº 14361/2019 e 15770/2019), constatando grave erro nos critérios de enquadramento utilizados pelo perito indicado. Diante disso, o Município apresentou pedido de reconsideração em face da decisão que homologou os cálculos, postulando pela realização de nova perícia contábil por perito judicial, a fim de apurar o alegado equívoco (doc. 07). O Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, no entanto, indeferiu o pedido e deu seguimento aos atos executórios (doc. 58). Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento (Autos nº 0089607-24.2020.8.19.0000), ao qual foi dado parcial provimento apenas para afastar a aplicação de multa em desfavor do Chefe do Poder Executivo, mantidos os demais termos.



    7. Colacionando os autos, verifico aparente afronta à Súmula Vinculante 04. Na realização dos cálculos, o perito parece ter adotado como base de cálculo dos reajustes, a partir do ano de 2001, o salário mínimo nacional em substituição ao vencimento-base dos servidores previsto na Lei municipal nº 3.149/1995. De modo que são verossímeis as alegações do reclamante.



    8. O perigo de dano é evidente. Caso não sejam suspensos os efeitos das decisões reclamadas, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.



    9. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas (Autos nº 0024731-27.2018.8.19.0066 e Autos nº 0089607-24.2020.8.19.0000), até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    11. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 03 de novembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator